Tribunal: TJDFT
Processo: 0745311-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0745311-30.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CLOVES VIEIRA SANTOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= O presente processo está pautado na 2a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período 28/1 a 4/2/2026). Informa o DISTRITO FEDERAL, na petição de ID 79972840, que o título executivo que embasa o cumprimento de sentença de origem (acórdão proferido na ação coletiva no 0705877-53.2020.8.07.0018) teve sua eficácia suspensa por decisão proferida em 9 de dezembro de 2025, nos autos da ação rescisória no 0746148-85.2025.8.07.0000, em trâmite na 1a Câmara Cível deste Tribunal. Diante do exposto, por força da decisão proferida pela egrégia 1a Câmara Cível, fica o presente processo sobrestado, até julgamento final da respectiva ação rescisória. Retire-se da pauta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intimem-se. Publique-se. Brasília/DF, 12 de janeiro de 2026. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator